Tribunal: TJBA
Processo: 8055774-94.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8055774-94.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CARLOS ALBERTO SOUZA COSTA

Advogado(s)
:
FABIANO SAMARTIN FERNANDES, THIAGO FERNANDES MATIAS

APELADO: CARLOS ALBERTO SOUZA COSTA JUNIOR

Advogado(s)
:
ADRIANA RIBEIRO FREITAS ALMEIDA, CARLOS ALBERTO AMARO MARTINS JUNIOR, TALINE MAIA SANTANA, LIANE COSTA REIS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. PARTE APELADA QUE COMPROVA A CONDIÇÃO DE ESTUDANTE. MAIORIDADE CIVIL ALCANÇADA QUE NÃO TEM O CONDÃO DE AFASTAR, DE FORMA AUTOMÁTICA A OBRIGAÇÃO DE O GENITOR PRESTAR OS ALIMENTOS.
VERIFICAÇÃO, NO CASO CONCRETO, DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. SENTENÇA EM CONFORMIDADE COM O PACÍFICO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

A sentença está em conformidade com o pacífico posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
'A maioridade civil, em que pese faça cessar o poder familiar, não extingue, modo automático, o direito à percepção de alimentos, que subjaz na relação de parentesco e na necessidade do alimentando, especialmente estando matriculado em curso superior"
(AgInt no AREsp 904.010/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 23/08/2016). Incidência da Súmula 83/STJ.”

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE
APELAÇÃO

N°
8055774-94.2019.8.05.0001
interposto por
CARLOS ALBERTO SOUZA COSTA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Família da Comarca de Salvador, nos autos da Ação de Exoneração de Alimentos em que litiga com
CARLOS ALBERTO SOUZA COSTA JUNIOR
, ora Apelado
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA